Tribunal: TJES
Processo: 0003009-03.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003009-03.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALBERTY JOSE EMERICH e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL.
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PENA. EXCESSO. INEXISTÊNCIA.

1.
Enquanto a materialidade dos delitos encontra-se demonstrada pela apreensão da grande quantidade de droga, com laudo de exame químico positivo das drogas, a autoria resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

2.
Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.

3.
Penas proporcionais, inclusive a de caráter pecuniário, consectário lógico à condenação. Ausência de

4.
A condenação por associação para o tráfico torna incompatível a aplicação da causa especial de diminuição de pena (artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06).

5.
Não há nenhuma

circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime não prevista em lei que legitime o reconhecimento da atenuante prevista no art. 66 do CP.

6
.
A suspensão da exigibilidade da pena de multa deverá ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem incumbe a análise da hipossuficiência financeira do réu.

7.
Tendo os recorrentes permanecido presos durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhes fosse deferida a liberdade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0003009-03.2021.8.08.0012

APELANTE: WALBERTY JOSE EMERICH, GERALDO SILVA RODRIGUES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, insurgem-se
Walberty Jose Emeriche
e
Geraldo Silva Rodrigues
contra a sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica, que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, assim condenou os réus nos termos dos
artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06
, fixando-lhes, respectivamente, as penas de
12 (doze) anos de reclusão e 1500 (mil e quinhentos) dias-multa
e
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão

e

600 (seiscentos) dias-multa
, em regime
fechado
para ambos.

O recorrente
Walberty
aduz a redução da
pena base
, o reconhecimento da
atenuante prevista no art. 66 do CP
, a redução da
pena de multa
e o
direito de recorrer em liberdade
, ao passo que
Geraldo
sustenta a
insuficiência de provas
à condenação, além de pleitear o reconhecimento do
privilégio constante do art. 33 §4º da Lei nª 11.343/06,
o reparo nas
penas-base
, a incidência da atenuante da
menoridade relativa
e a concessão da
assistência judiciária gratuita
.

A sentença não merece nenhum reparo.

De acordo com a
denúncia
, no dia 05 de março de 2021, por volta das 14h00min, na Rua Seringueiro Chico Mendes, bairro Padre Gabriel, Cariacica/ES, os denunciados, em concurso com o adolescente B.O.M foram flagrados mantendo em depósito substâncias entorpecentes destinadas à comercialização.

De acordo com a exordial, policiais se deslocavam para o cumprimento de mandado de prisão quando avistaram uma residência com um portão aberto e, na frente, quatro indivíduos, ocasião em que um deles, ao perceber a presença da guarnição, jogou uma sacola em um matagal.

Por ocasião da abordagem, foram encontrados seis sacolas contendo
12 (doze) pinos de cocaína
,
14 (quatorze) buchas de maconha
, além de constatar-se que na sacola arremessada haviam mais
60 pinos de cocaína
. Na residência do menor, foram encontradas
duas máquinas de cartão crédito
, um
rádio comunicador
, duas
balanças de precisão
, munições calibre .32, .380 e 9mm, três aparelhos celulares pertencentes a Geraldo Silva Rodrigues,
documentos
e
sacos plásticos
.

Pois bem. Ao contrário do que sustentam os recorrentes, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial. Enquanto a
materialidade
dos delitos (tráfico e associação) encontra-se demonstrada pela apreensão da
grande quantidade de droga em variedade
, com laudo de exame químico positivo das drogas (fl. 251), a
autoria
resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

Interrogados, os recorrentes negaram as imputações constantes da denúncia. O réu Walberty afirmou que residia no local mas o material não lhe pertencia, e, Geraldo, se limitou a afirmar que estava no local para receber a venda de açaí que teria realizado na noite anterior à esposa de Walberty. As
versões, contudo, não se coadunam com as provas e os elementos de informação colhidos.

Os policiais
Francisco Eduardo de Lucena
e
Fábio Luiz Simões Vieira
(
mídia à fl. 219
) relataram as diligências conforma a exordial, esclarecendo o momento que avistaram
os réus parados na porta da residência
, ocasião em que
dispensaram a sacola ao perceber a chegada da polícia
. No ensejo, descreveram as diligências na residência, onde foram apreendidas balanças de precisão, rádios comunicadores, além de uma certa quantia em dinheiro e sacos plásticos para o acondicionamento da droga.

Nesse sentido,
não vejo como críveis as palavras dos réus
, especialmente porque não arrolaram
nenhuma

testemunha
que pudesse confirmar a tese defensiva. Como se sabe,
o
depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório
, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante tanto na fase inquisitória como durante a instrução.

Nesse sentido, precedentes do
Superior Tribunal de Justiça
:

Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. (STJ, HC 223.086/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 02/12/2020)

De acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. (STJ, AgRg no Ag 1336609/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 14/08/2020)

Diversamente do que se sustenta,
é certo que os agentes atuavam de modo
estável
para a prática do tráfico
, disponibilizando, inclusive, de uma residência para o armazenamento e distribuição da droga, além de servir como base para comunicação do grupo. Nesse particular, o
PC Fábio
foi claro ao esclarecer que
a residência era alugada por um dos agentes
e que no local foram encontrados materiais destinados à
pesagem e embalo de drogas
, além de
máquinas destinadas ao recebimento de valores
e rádios comunicadores
, o que reforça a conclusão acerca de associação destinada a prática do comércio de entorpecentes.

Para além disso, não se pode olvidar as
circunstâncias da apreensão das drogas
(
grande volume e de natureza variada, além de utensílios para pesagem e acondicionamento
) as quais demonstram, sem nenhuma dúvida, a procedência do pleito ministerial.

Caracterizados, portanto, os crimes de
tráfico
e
associação

para o tráfico
, para ambos os réus.

No que toca ao
privilégio
, o recurso também
não merece acolhimento
. Para a jurisprudência “
A condenação pelo crime de associação para o tráfico, por si só, já tem o condão de inviabilizar a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas
, pois essa circunstância impede que o agente preencha os requisitos legais para a aplicação da minorante (AgRg no AREsp n. 2.203.471/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

Quanto à
dosimetria
, os recorrentes aduzem o redimensionamento das
penas-base ao mínimo legal. Sem razão.

No que toca a dosimetria do apelante
Geraldo
, verifico que o MM. Juízo singular registrou a
ausência de circunstâncias judiciais negativas em relação ao art. 59 do CP
em relação aos
dois delitos
. Para o
tráfico de drogas
, contudo, sopesou a
quantidade e a natureza
dos entorpecentes para elevar a pena base em 1 ano, fixando-a em
6 anos de reclusão e 600 dias-multa
, o que atende o princípio da proporcionalidade. Quanto a
associação
, o magistrado singular fixou a
pena base
no menor patamar previsto em lei (
3 anos de reclusão e 700 dias-multa
).

Na segunda fase, reconheceu-se a
atenuante da menoridade
relativa do agente, o que ensejou a redução da pena em relação ao
tráfico de drogas
em 3 meses. Quanto ao crime de associação,
contudo, limitou-se a incidência da minorante
,
ante a orientação prevista no
enunciado sumular n° 231 do STJ.
Nesse particular, apesar da insistência do recorrente quanto a incidência da atenuante da menoridade relativa,
registro meu apreço à jurisprudência consolidada acerca do tema, reafirmando meu entendimento nos moldes do referido verbete
.

Na terceira fase, operou-se o acréscimo de
1/6
à sanção estabelecida ao
tráfico de drogas
, notadamente em razão da causa de aumento prevista no
inciso VI, do artigo 40 da Lei n° 11/343/06
. Em relação à
associação
, nenhuma causa de aumento e diminuição foi anotada.

Quanto à
pena de multa
, não há substrato apto à exclusão ou redução. Afora a proporcionalidade empregada pelo magistrado em relação às sanções corporais estabelecidas, a pena pecuniária constitui
consectário lógico à condenação.
Frise-se, contudo, a possibilidade da
suspensão de sua exigibilidade
, a qual deverá ser avaliada pelo
juízo da execução penal
, a quem incumbe a análise da hipossuficiência financeira do réu.

Por conseguinte, mantenho as
sanções definitiva
s
estabelecidas na origem (
06 anos, 08 meses e 15 dias de reclusão e 600
dias-multa, para o
tráfico de drogas
, e
03 três anos de reclusão
e
700 dias-multa,
para a
associação para o tráfico de drogas)
as quais totalizam ao acúmulo
material (CP, art. 69)
de
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão

e

600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial fechado.

No tocante a dosimetria do recorrente
Walberty
, apenas um critério o diferencia do codenunciado Geraldo, qual seja, a
preexistência de condenação em desfavor do acusado para fins de antecedentes
. Essa circunstância, somadas à
quantidade e a natureza
dos entorpecentes aprendidos, legitima a elevação da sanção básica do crime de
tráfico de drogas
em 2 anos, fixando-se em
7
anos de reclusão e
7
00 dias-multa
,
o que atende o princípio da proporcionalidade.

Em relação ao crime de
associação para o tráfico de drogas
, a pena base foi acrescida em 10 meses de reclusão (fixando-se a pena de
03 anos e 10 meses de reclusão e 800 dias-multa
),
quantum
razoável aos antecedentes do recorrente.

Na segunda fase, nenhuma circunstância atenuante ou agravante foi anotada. Aliás, sem motivo nenhum, a defesa aduz o reconhecimento da
atenuante prevista no art. 66 do CP,
limitando-se a pleitear a revisão da pena base com a incidência do referido dispositivo. Não há, contudo, qualquer
circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime não prevista em lei que legitime o reconhecimento da atenuante.

Na terceira fase, elevou-se a sanção básica em 1/6 para o
tráfico de drogas
, notadamente em razão da causa de aumento prevista no inciso VI, do artigo 40 da Lei n° 11/343/06. Em relação à
associação
, nenhuma causa de aumento e diminuição foi anotada.

Por conseguinte, mantenho as
sanções definitiva
s
estabelecidas na origem (
08 anos e 02 meses de reclusão e 700 dias-multa
, para o
tráfico de drogas
, e
03 três anos
e 10 meses de
reclusão
e
8
00 dias-multa,
para a
associação para o tráfico de drogas)
as quais totalizam ao acúmulo material (CP, art. 69) de
12 (doze) anos de reclusão e ao pagamento de 1500 (mil e quinhentos) dias-multa
,
a ser cumprida no regime inicial fechado.

Por fim, tendo os recorrentes permanecido presos durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fossem deferida a liberdade. (AgRg no HC n. 814.504/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023.).

Para além disso, acrescento que a gravidade do crime e sua dinâmica de desenvolvimento revelam cenário incompatível com a possibilidade de responder a ação penal em liberdade.

Sendo assim,
conheço em parte do recurso
para, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
negar-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.